Tribunal: TJDFT
Processo: 0710543-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. RECURSO CONHECIMENTO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido inicial, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor do autor.
2. A apelante alega que a notificação extrajudicial não é válida, pois não foi notificada pessoalmente sobre o débito em aberto, e o aviso de recebimento foi assinada por pessoa estranha ao processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se a validade da notificação extrajudicial recebida e assinada por terceiro estranho ao processo nos contratos garantidos por alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A constituição em mora do devedor, em contratos garantidos por alienação fiduciária, exige apenas o envio de notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, conforme o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969 e na tese firmada no Tema Repetitivo 1.132 do STJ.
5. No caso em exame, a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço informado no contrato, o que é suficiente para a constituição da devedora fiduciante em mora, sendo irrelevante que não tenha sido entregue pessoalmente a ela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e não provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo desnecessária a prova de recebimento pelo próprio devedor ou por terceiro específico."
Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n° 911/1969, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.132.